Tribunal: TJSP
Processo: 1006857-21.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – CONSTATADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES, DEVE SER MANTIDO O BENEFÍCIO – REVOGAÇÃO AFASTADA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODO O PROCEDIMENTO SOB O ARGUMENTO DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - NÃO

Ementa:
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – CONSTATADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES, DEVE SER MANTIDO O BENEFÍCIO – REVOGAÇÃO AFASTADA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODO O PROCEDIMENTO SOB O ARGUMENTO DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - NÃO RECONHECIMENTO - MORA, ADEMAIS, INCONTROVERSA E AUSÊNCIA DE EFETIVO INTERESSE DOS DEVEDORES EM PURGÁ-LA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AOS AUTORES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.